Tribunal: TJES
Processo: 0000198-13.2018.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000198-13.2018.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANDERSON MANSINI LIMA
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL, ART. 129, §9° DO CPB.
IMPOSSIBILIDADE DE SE ATESTAR A ORDEM DOS FATOS
.
AGRESSÕES MÚTUAS.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
Os elementos de prova coligidos aos autos não são suficientes para
apurar os fatos na ordem em que se deram.

2. Ante a possibilidade de se tratar de caso de agressões mútuas, em que a vítima poderia ter dado início às agressões, urge a necessidade de absolver o réu, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

3. Recuso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES que, nos autos da ação penal ajuizada

em face de

ANDERSON MANSINI LIMA
,

julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelante pela prática do crime do art. 129, § 9° do Código Penal.

Razões recursais requerendo a procedência da pretensão punitiva estatal, para condenar o apelado nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, ante a existência de provas suficientes para tanto.

Contrarrazões recursais com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença, negando-se, assim, provimento ao apelo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4921756), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES que, nos autos da ação penal ajuizada

em face de

ANDERSON MANSINI LIMA
,

julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelante pela prática do crime do art. 129, § 9° do Código Penal.

Razões recursais requerendo a procedência da pretensão punitiva estatal, para condenar o apelado nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, ante a existência de provas suficientes para tanto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal.

Infere-se da denúncia que, no dia 22/04/2017, por volta das 08h30, em Jaguaré/ES, o apelante teria mordido a mão esquerda da vítima, bem como lhe desferido um soco no rosto, após esta ter se negado a devolver o capacete do apelante, evitando que ele fosse embora.

Uma vez entendido o contexto fático, passa-se a análise dos pleitos da acusação.

Alega o
Parquet
que há nos autos lastro probatório robusto suficiente para ensejar a condenação do acusado.

A autoria e materialidade são extraídos por meio do laudo de lesões corporais (f. 12/12-v), depoimentos da vítima e da informante, bem como interrogatório do acusado, todos prestados em juízo.

Contudo, percebe-se que, conforme narrou a vítima, ela não se lembra de quem deu início à discussão, mas que ela, de fato, se apossou do capacete do acusado para evitar que ele fosse embora. Ainda, relatou que “deve ter acertado ele (apelado) em algum momento”, se referindo ao momento da discussão. Disse também, que o acusado costuma ser tranquilo.

A informante, por sua vez, narra que a mordida se deu em decorrência da atitude da vítima de se apossar do capacete do acusado, e se recusar em devolvê-lo. Disse, ainda, que, após a mordida, a vítima atingiu o acusado duas vezes com um cabo de vassoura, o que levou às demais agressões narradas.

O acusado, em seu interrogatório, admitiu ter agredido a vítima, mas relatou que foi a vítima quem lhe agrediu primeiro, utilizando-se do cabo de vassoura.

Assim, ante os depoimentos coligidos, resta incerto qual a ordem em que os fatos se deram, ressaltando as repetidas vezes em que a vítima afirmou não se lembrar com exatidão dos fatos em espeque.

Dessa forma, considerando as provas de autoria e materialidade constantes nos autos, bem como as versões apresentadas em que as agressões foram mútuas, não havendo clareza com relação à ordem em que os fatos se deram, entende-se pela necessidade de absolver o acusado em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AGRESSÕES MÚTUAS - FRAGILIDADE DA PROVA - OCORRÊNCIA. Verificado que o arcabouço probatório é insuficiente para atestar a intenção do réu em lesionar a vítima, bem como não se podendo afastar a possibilidade de o acusado ter agido em legítima defesa em contexto de agressões mútuas, a absolvição é medida de rigor, com base no princípio do "in dubio pro reo". (TJMG - Apelação Criminal 1.0017.18.003847-7/001, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 26/04/2023, publicação da súmula em 26/04/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL - AGRESSÕES MÚTUAS - DÚVIDA ACERCA DA INICIATIVA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - 1. Em se tratando de agressões mútuas, cujos elementos de prova não demonstram, com a necessária certeza, quem deu início às agressões, deve ser absolvido o réu. - 2. Deve prevalecer a duvida favorável ao réu, quando não se pode precisar qual agente agiu com a intenção de lesionar, nem quem apenas se defendeu, de maneira legítima, do ataque indevido de outrem. - VV. Desa. Kárin Emmerich - Restando devidamente comprovadas a autoria e materialidade, a condenação é medida que se impõe. - A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça "orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade". (HC 615.661/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). - Extrapolados os lapsos prescricionais previstos no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos do art. 117 do mesmo diploma, a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição, de ofício, é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Criminal 1.0704.17.006742-2/001, Relator(a): Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado) , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 15/03/2023, publicação da súmula em 17/03/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - AGRESSÕES MÚTUAS - DÚVIDA RAZOÁVEL - PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA - INCERTEZA - ABSOLVIÇÃO - 1. Havendo dúvida razoável sobre a iniciativa das agressões e, não restando claro se o réu agiu para ofender a integridade corporal da vítima ou para se defender, a absolvição é medida necessária. - 2. Quando as declarações prestadas pela vítima em sede policial não são posteriormente ratificadas em juízo, havendo dúvida razoável sobre a prática do delito, mostra-se razoável a absolvição do acusado. - 3. A relevância atribuída à palavra da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar, deve encontrar apoio e confirmação no conjunto probatório, pois, se não houver a devida corroboração, deve ser interpretada a dúvida em favor do réu, o que decorre do princípio constitucional da presunção de inocência. (TJMG - Apelação Criminal 1.0151.19.002147-8/001, Relator(a): Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado) , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 08/03/2023, publicação da súmula em 10/03/2023)

Assim sendo, à luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.